Tribunal: TJES
Processo: 0030400-96.2018.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030400-96.2018.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA:
MERCEDES NÍDIA FIGUEIREDO VASQUEZ
PARTE RE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO PROFESSOR –

REINTEGRAÇÃO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO MOTIVADO – CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cessa-se o contrato de trabalho temporário quando motivado pela “falta de pedagogia da presença”, demonstrados após problemas disciplinares com dois alunos em sala de aula, após reunião da equipe pedagógica da escola juntamente com a Apelante.

2. Não demonstrada a suposta coação do Diretor da escola para que assinasse o “Termo de Cessação”, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo.

3. Verifica-se não ser possível a reintegração da Apelante no cargo de professora em decorrência da rescisão antecipada de seu contrato temporário, uma vez que a contratação foi formalizada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo exonerável
"ad nutum",
conforme autoriza o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em sede de repercussão geral (RE 705.140/RS – Tema308), julgado em 24.11.2014, que as contratações realizadas pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público não geram efeitos jurídicos, a não ser quando declaradas ilegais, fazendo jus somente a percepção dos salários referentes ao período de labor e ao levantamento dos depósitos realizados a título de FGTS.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0030400-96.2018.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA:
MERCEDES NÍDIA FIGUEIREDO VASQUEZ

Advogados do(a) PARTE AUTORA:
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTÃO PEPINO - ES10192-A, ROGÉRIO NUNES ROMANO - ES13115-A

PARTE RÉ:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação ordinária, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

A Apelante requer, em suma, o ressarcimento dos valores que teria recebido pela integralidade de seu contrato de trabalho temporário firmado, no montante de R$ 11.417,74(onze mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), ajustados mês a mês, bem como os seus devidos reflexos, tais como: férias e adicional de férias proporcionais ao tempo de serviço prestado; vale-transporte ou o equivalente, décimo terceiro salário com base na remuneração integral e gratificação paga ao servidor efetivo, quando essa for vinculada ao cargo.

Compulsando os autos na origem
, observa-se que a Apelante ajuizou ação ordinária pretendendo o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos em razão da cessação do seu contrato de trabalho antes do termo final.

Alega que foi aprovada no processo seletivo de contratação temporária de professor B - SEDU - EDITAL N°01/2018 - PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES HABILITADOS E PEDAGOGOS, sendo formalizado o contrato em 23 de fevereiro de 2018 para exercer as atividades do cargo de professora B na área de Letras, na escola "CEEMTI PROFESSORA MAURA ABAURRENILA VELHA", até 21 de dezembro de 2018.

No entanto, após enfrentar dificuldades com dois alunos, seu contrato teria cessado em agosto de 2018 devido à “falta de pedagogia da presença”, após a suposta coação do Diretor da escola para que assinasse o “Termo de Cessação” mesmo diante de sua discordância com os fatos, e sem sequer ouvi-la.

Cinge-se a controvérsia na arbitrariedade quanto à cessação do contrato de trabalho temporário da Apelante, cujo ponto central é a prestação de serviços da data em que foi dispensada, agosto de 2018 a dezembro de 2018, quando encerraria seu contrato e as consequências daí advindas.

Observa-se dos autos que o encerramento do contrato da Apelante se deu após problemas disciplinares com dois alunos em sala de aula, razão pela qual, após reunião da equipe pedagógica da escola, juntamente com a Apelante, houve o desligamento.

O douto Magistrado de primeiro grau destacou que
“estamos diante de um contrato temporário firmado pela Administração Pública, tratando-se, portanto, de contratação precária, em que o servidor não tem direito a estabilidade, e o administrador pode tomar decisões de dispensa com base na livre conveniência”.

De fato, em análise do caso concreto, verifica-se não ser possível a reintegração da Apelante no cargo de professora em decorrência da rescisão antecipada de seu contrato temporário, uma vez que a contratação foi formalizada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ademais, os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis
"ad nutum"
, bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico.

Além disso, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes autoriza a extinção do instrumento por iniciativa do contratante, em decorrência de conveniência administrativa e em caso de insuficiência do desempenho profissional, conforme cláusulas 13.6 e 13.8 —fl. 93:

[...] 13.6 A insuficiência de desempenho profissional, verificada par instrumento próprio e atestada pela direção da unidade escolar resultará na rescisão imediata do contrato ou na não renovação de seu contrato celebrado com a Secretaria de Estado da Educação, respeitada a legislação vigente;[...]

13.8 Conforme Art. 14 da Lei Complementar n° 809/2015, a dispensa do ocupante de função de magistério mediante designação temporária dar-se-á automaticamente, quando terminado a prazo contratual, por iniciativa do contratado ou, ainda, a qualquer momento, por conveniência do órgão ou entidade pública contratante. [...]

No presente, têm-se que os contratos firmados pelo Poder Público para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, antes de esgotado o prazo contratual, motivada por critérios de conveniência, sujeitam o Órgão contratante, em princípio, apenas ao pagamento de indenização como forma de ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratado.

Contudo, o contrato da Professora somente foi cessado após lhe ter sido ofertada as vagas nas Escolas Terra Vermelha e Luiz Manoel Vellozo, na disciplina de Língua Portuguesa, de acordo com sua habilitação pelo RH, no dia 15 de agosto, solicitando por e-mail, como é a praxis do órgão.

Uma vez que a Apelante não compareceu ao chamamento e não respondeu ao e-mail, em conformidade com o procedimento padrão seu processo foi arquivado.

Assim, não merece prosperar o pedido de indenização por danos materiais e morais pleiteados, eis que não demonstrada arbitrariedade ou ilegalidade no ato de desligamento da Apelante.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em sede de repercussão geral (RE 705.140/RS – Tema308), julgado em 24.11.2014, que as contratações realizadas pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público não geram efeitos jurídicos, a não ser quando declaradas ilegais, fazendo jus somente a percepção dos salários referentes ao período de labor e ao levantamento dos depósitos realizados a título de FGTS.

Nesse mesmo sentido, este egrégio TJES já decidiu que o cargo em razão da precariedade do vínculo, não há como acolher a pedido de reintegração na função de professor (
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090223033, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do Art. 85, §2º e §3º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)